Tribunal: STF
Processo: AO 2037
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Ementa:. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS ANTERIORES REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1. Havendo sucumbência parcial, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração acolhidos.